Tribunal: TJDFT
Processo: 0014165-76.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014165-76.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OSMAR DE PAULA CARNEIRO e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22038755, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) RAIMUNDA VIEIRA DE MESQUITA, anteriormente cedidos a OSVALDO PONTES DE CARVALHO, intime-se o(a) cessionário(a) requerente IVAN CARVALHO para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Ciente da manifestação da Procuradoria de ID 22770492, que informou não se opor ao pedido de habilitação de PALMACEA JARDINS LTDA-ME nos direitos creditícios de REGINA CELIA CARNEIRO, conforme decisão de deferimento ID 21540831. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto